Tribunal: TJPA
Processo: 0821506-90.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14115 - (Fato até 10/01/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0821506-90.2023.8.14.0401

RECORRENTE: CREUZA MARIA TAVARES FERNANDES

RECORRIDO: ANA RUTH FERREIRA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA QUALIFICADA POR ELEMENTO DISCRIMINATÓRIO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA QUERELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO SANÁVEL OU INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Creuza Maria Tavares Fernandes contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que rejeitou a queixa-crime ajuizada em face de Ana Ruth Ferreira Santana, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal Brasileiro, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da querelante para propositura da ação penal em crime de injúria qualificada por elemento etário, de natureza pública condicionada à representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível a propositura de queixa-crime por particular nos casos de injúria qualificada por discriminação etária, considerando a natureza da ação penal; e (ii) definir se a queixa-crime, proposta inadequadamente, poderia ser recebida como representação criminal válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 140, §3º, do Código Penal, que trata da injúria qualificada por elemento discriminatório, tem natureza de ação penal pública condicionada à representação, sendo de titularidade exclusiva do Ministério Público, conforme o art. 145, parágrafo único, do Código Penal.

4.

A iniciativa privada para processar crime de ação penal pública condicionada à representação é juridicamente inadmissível, salvo hipótese excepcional de ação subsidiária da pública, nos termos do art. 5º, §3º, da CF/1988 e do art. 29 do CPP, o que não se verifica no caso, ante a atuação regular e reiterada do Ministério Público no feito.

5.

A tentativa de conversão da queixa-crime em representação não encontra amparo legal, pois configura erro grosseiro, não sanável por aplicação do princípio da fungibilidade, que somente admite substituição de medidas quando não houver prejuízo processual, má-fé ou desvio de procedimento.

6.

A peça apresentada possui estrutura típica de ação penal privada, não foi dirigida ao Ministério Público e carece de poderes específicos na procuração para representação criminal, sendo inviável seu recebimento como representação válida.

7.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fungibilidade entre ação penal privada e pública condicionada somente se admite em casos excepcionais e com inequívoca manifestação de vontade da vítima dirigida ao órgão legitimado, o que não ocorreu nos autos.

8.

A rejeição da queixa-crime pelo juízo de origem, após reconsideração fundamentada e manifestação do Ministério Público em duas oportunidades, está em conformidade com o sistema acusatório (art. 3º-A do CPP), não sendo cabível intervenção judicial para compelir o oferecimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação penal por injúria qualificada por discriminação etária é pública condicionada à representação, sendo ilegítima a propositura de queixa-crime por particular.

2.

Não é admissível a conversão de queixa-crime em representação criminal quando ausentes os requisitos legais e a atuação do Ministério Público já tiver ocorrido regularmente.

3.

O princípio da fungibilidade não se aplica em caso de erro grosseiro na escolha da via processual, especialmente quando inexistente a mínima conformidade com os requisitos da medida adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, §3º; CP, arts. 140, §3º, e 145, parágrafo único; CPP, arts. 3º-A, 29, 39 e 395, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.062.603/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 11.09.2024, DJe 25.09.2024 (Tema Repetitivo 1.219).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por CREUZA MARIA TAVARES FERNANDES, já qualificada nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a queixa-crime ajuizada em desfavor de ANA RUTH FERREIRA SANTANA, com fundamento no
artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal Brasileiro
, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da querelante para o exercício da ação penal.

A queixa-crime (ID.
26277193
) teve por objeto suposta prática do delito de injúria qualificada, previsto no
artigo 140, § 3º, do Código Penal Brasileiro
, decorrente de expressão ofensiva dirigida à querelante no dia 04 de julho de 2023, qual seja: “Te enxerga, tu és uma velha que quer ser mocinha e fica fazendo essas fofocas”, indicando, segundo a inicial, ofensa fundada em elemento discriminatório etário.

Após o ajuizamento da ação penal privada, o feito seguiu regular processamento, sendo designada audiência preliminar nos termos do
artigo 520 do Código de Processo Penal Brasileiro
(ID.
26277212)
. Inexistindo composição entre as partes, o Ministério Público de primeiro grau (ID.
26277234
) manifestou-se pela rejeição da peça acusatória, apontando inépcia da inicial e ausência de justa causa, bem como a natureza pública condicionada do delito imputado, com ausência de legitimidade da parte querelante.

Apesar da manifestação ministerial, o juízo monocrático (ID.
26277217
), em decisão interlocutória anterior, entendeu por bem receber a queixa-crime e determinar a citação da querelada. Citada, ANA RUTH FERREIRA SANTANA apresentou resposta à acusação (ID.
26277222
), sustentando, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa da querelante, entre outras teses defensivas.

Instado novamente, o Ministério Público reiterou (ID.
26277234
) a manifestação anterior, postulando pela rejeição da queixa-crime. O juízo de origem (ID.
26277235
), ao reapreciar a matéria, reconsiderou a decisão de recebimento, reconhecendo a ilegitimidade da parte querelante diante da natureza pública condicionada da ação penal e, ausente inércia do titular da ação, rejeitou a queixa com fundamento no
artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Inconformada, a parte querelante interpôs recurso em sentido estrito (ID.
26277241
), requerendo a reforma da decisão e o recebimento da queixa-crime como representação válida, sustentando haver inequívoca manifestação da vontade de ver apurado o suposto ilícito, nos moldes exigidos para a ação penal pública condicionada à representação.

A querelada apresentou contrarrazões (ID.
26277247
), defendendo a manutenção do decisum, apontando a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade no caso concreto, além da ausência de poderes específicos na procuração acostada aos autos.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau (ID.
26973720
), que, no exercício de sua função institucional de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, mas manifestou pelo seu DESPROVIMENTO. Em parecer técnico-jurídico devidamente fundamentado.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual dele CONHEÇO.

II – DO MÉRITO

A controvérsia alegada em sede de defesa é acerca da possibilidade de se receber a queixa-crime, proposta pela recorrente, como representação criminal, de modo a permitir o regular prosseguimento da persecução penal quanto ao delito previsto no art. 140, §3º, do Código Penal Brasileiro. A decisão recorrida, ao rejeitar a queixa-crime, fundamentou-se na ilegitimidade ativa da querelante, uma vez que o referido delito é de ação penal pública condicionada à representação, sendo titularizada pelo Ministério Público, inexistindo espaço para ação penal privada.

A questão é de natureza estritamente processual e não comporta interpretação ampliativa. O art. 145, parágrafo único, do Código Penal é claro e taxativo ao prescrever que a injúria qualificada por elemento referente à condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência é crime de ação penal pública condicionada à representação.
In verbis
:

“Art. 145
- Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único
. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3º do art. 140 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.033. de 2009)”

Em tais hipóteses, não há iniciativa privada autônoma, nem possibilidade de manejo de ação penal privada originária.

A recorrente sustenta que a queixa-crime, ainda que inadequada, deveria ser recebida como representação, invocando princípios de economia processual e a ausência de formalidades específicas para o exercício do direito de representação. A tese não merece acolhida.

Não se está diante de mera irregularidade sanável, mas de erro grosseiro que inviabiliza qualquer fungibilidade. O sistema processual penal brasileiro não admite queixa-crime em delitos de ação penal pública, nem autoriza, à míngua de previsão legal, converter ação privada indevidamente manejada em representação para fins de prosseguimento da persecução estatal. A representação é condição de procedibilidade e deve ser dirigida à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Juízo, com poderes específicos conferidos ao representante, nos termos do art. 39 do CPPB.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade entre a ação penal privada e a ação penal pública condicionada, salvo em situações excepcionais nas quais reste inequívoca a manifestação de vontade da vítima e a ausência de prejuízo ao exercício da ação penal pelo órgão legitimado.

No presente caso, embora se reconheça a inequívoca intenção da querelante de ver apurados os fatos, inexiste qualquer indício de inércia do titular da ação penal, o que inviabiliza o processamento da queixa-crime sob a forma subsidiária.

De acordo com o STJ, vejamos:

“
E M E N T A:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – VIOLAÇÃO DO ART. 579, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AOS CASOS EM QUE, EMBORA CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A PARTE IMPUGNA DECISÃO MEDIANTE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DOS EDCL NO AGRG NOS EARESP N. 1.240.307/MT – ERRO GROSSEIRO – CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A CARACTERIZAR, POR SI SÓ, A MÁ-FÉ PRECONIZADA NA NORMA PROCESSUAL (ART. 579 DO CPP) – INTELIGÊNCIA DO ART. 80 DO CPC, APLICADO NA FORMA DO ART. 3º DO CPP – 1. NO JULGAMENTO DOS EDCL NO AGRG NOS EARESP N. 1.240.307/MT, A TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, AO ACOLHER O VOTO DO MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, ESTABELECEU AS SEGUINTES CONCLUSÕES: (1
) A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, ENQUANTO PRESSUPOSTO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, NÃO É SINÔNIMO DE ERRO GROSSEIRO, DEVENDO SER ADOTADO O CRITÉRIO ESTABELECIDO EM LEI SOBRE O QUE SE CONSIDERA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP), DE MODO QUE É POSSÍVEL RECHAÇAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE COM BASE NO ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DO RECURSO, DESDE QUE VERIFICADO O INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO
; (2) A TEMPESTIVIDADE, CONSIDERANDO O PRAZO DO RECURSO CABÍVEL, BEM COMO O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECLAMO ADEQUADO, TAMBÉM CONSUBSTANCIAM REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE, POIS O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 579 DO CPP TRAZ REQUISITO IMPLÍCITO PARA A SUA INCIDÊNCIA, QUAL SEJA, A POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO IMPRÓPRIO DE ACORDO COM O RITO DO RECURSO CABÍVEL – 2. EM SÍNTESE, EM SEDE PROCESSUAL PENAL, É ADEQUADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AOS CASOS EM QUE, EMBORA CABÍVEL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A PARTE IMPUGNA A DECISÃO MEDIANTE APELAÇÃO OU VICE-VERSA, DESDE QUE OBSERVADOS A TEMPESTIVIDADE E OS DEMAIS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO CABÍVEL, NA FORMA DO ART. 579, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (
STJ –
REsp 2.062.603/PR, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/09/2024, DJe 25/09/2024 – Tema Repetitivo n. 1.219) (G.N.).”

Assim, ainda que o precedente trate da fungibilidade em sede recursal, sua
ratio decidendi
é aplicável, por analogia, para reafirmar que a substituição de instrumentos processuais somente é admitida quando presentes os requisitos legais e a boa-fé processual, o que não se verifica no caso em exame, pois a peça apresentada foi expressamente rotulada, manejada e estruturada como queixa-crime, com pedido de condenação e estrutura típica da ação penal privada, e não contém delegação específica de poderes ao patrono para representar criminalmente.

Quanto à tese de recebimento da queixa-crime como representação, observa-se que tal pretensão não encontra amparo jurídico, uma vez que a peça acusatória não foi dirigida ao Ministério Público, tampouco contém pedido de instauração de persecução penal pela via adequada, tratando-se, portanto, de manifestação processual inadequada.

Para além do vício formal, verifica-se que o Ministério Público atuou regularmente no feito, não havendo qualquer inércia apta a autorizar ação penal privada subsidiária, cujo cabimento somente se dá nos estritos termos do art. 5º, §3º, da Constituição e do art. 29 do CPP. O órgão ministerial, ao contrário de permanecer inerte, manifestou-se em duas oportunidades pela rejeição da queixa, ressaltando a ausência de justa causa e a impossibilidade jurídica da iniciativa privada neste caso. Não compete ao Poder Judiciário substituir ou compelir o Ministério Público a instaurar ou prosseguir persecução penal quando o titular da ação penal já se manifestou, expressamente, pela inexistência de elementos mínimos. A intervenção judicial, nessa hipótese, violaria o princípio acusatório, hoje expressamente positivado no art. 3º-A do CPP, que veda ao juiz assumir função de acusador.

Portanto, a rejeição da queixa-crime foi medida correta e necessária, pois não se pode admitir ação penal privada em delito de ação penal pública condicionada, nem converter peça inepta ou inadequada em representação quando ausentes os requisitos legais, formais e materiais, além da inexistência de interesse ministerial na persecução. A decisão deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou a queixa-crime.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025